Tribunal: TJSP
Processo: 2321469-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de reintegração de posse – Concessão de efeito suspensivo à apelação.
Decisão monocrática que, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré-agravada.
Insurgência do autor-agravante, pugnando pela revogação da concessão do efeito suspensivo.
Razões de decidir – In casu, embora o reconhecimento

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de reintegração de posse – Concessão de efeito suspensivo à apelação.
Decisão monocrática que, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré-agravada.
Insurgência do autor-agravante, pugnando pela revogação da concessão do efeito suspensivo.
Razões de decidir – In casu, embora o reconhecimento do direito da apelante demande análise mais minuciosa, há risco de dano grave ou de difícil reparação caso ela seja obrigada a desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias – Não se verifica urgência da parte autora para reaver a posse, uma vez que a apelante, sua genitora, ocupa o bem desde 2019 – Posse prolongada e vínculo familiar que justificam maior cautela na determinação de desocupação – Oferta de auxílio financeiro e exercício de atividade profissional pela agravada que não são suficientes para afastar o risco de dano imediato e irreparável decorrente da ordem de desocupação.
Decisão monocrática mantida.
RECURSO DESPROVIDO.